Tribunal: TJSP
Processo: 1014658-52.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUSÃO NA REPETIÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE TARIFAS -

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014658-52.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante MIGUEL DE SOUZA BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento em parte ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014658-52.2019.8.26.0032 -Voto no 48180
2
APELAÇÃO No 1014658-52.2019.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA
APELANTES: BANCO ITAUCARD S/A E MIGUEL DE SOUZA BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 48.180

CONTRATO
BANCÁRIO
-
AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE
CONTRATO/GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE
TERCEIROS - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE, DE
FORMA
SIMPLES
E
NÃO
EM
DOBRO

AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO DO RÉU
IMPROVIDO
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
INCLUSÃO
NA
REPETIÇÃO
DE
ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE TARIFAS
-

A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional
de
contrato bancário
para financiamento de
veículo, para declarar a nulidade da cláusula contratual que
autoriza a cobrança de Serviço de Terceiros e Avaliação do
Bem. Condenou o réu na restituição de R$ 1.254,00, corrigidos
e com juros, custas, despesas e verba honorária de R$
1.000,00.

Rejeitados embargos de declaração, apelaram as
partes.

O réu defende a cobrança das tarifas de
avaliação do bem e serviços de terceiros. O autor requer
devolução
das
tarifas
de registro
de contrato/gravame
eletrônico, e que se observe na devolução o real custo das
tarifas, decorrente dos encargos contratuais.
Recursos tempestivos, respondidos, com nota de
preparo e justiça gratuita.

É o Relatório.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ).
Quanto às tarifas de avaliação do bem e
registro do contrato, a 2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014658-52.2019.8.26.0032 -Voto no 48180
3
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.

À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem
(fls. 26, item 3.15.4, “Tarifa de Avaliação de Bens”, R$
198,00), pois o banco não demonstrou a efetiva prestação de
serviço dessa natureza, como, por exemplo, pela juntada de
laudo de avaliação, que não está nos autos.
Lícita, entretanto, a tarifa de registro de
contrato, visto como se demonstrou a fls. 46, por documento
juntado pelo réu, que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando assim a constar no documento do veículo,
ausente, além disso, parâmetro objetivo para aferição de
eventual abuso.

Também,
não se
sustenta
a
exigência de
serviços de terceiros, sem qualquer especificação no contrato
(cf. fls. 30, “Serviços de Terceiros”, R$ 1.056,00).

A procedência da demanda é parcial, tal como
se decidiu, para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do
bem e de serviços de terceiros, porém, com restituição de
juros e encargos contratuais que sobre eles incidiram
reflexamente, atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça a partir dos desembolsos, e juros legais de mora da
citação, admitida compensação com créditos de titularidade do
réu, nos termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que
alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, que pressupõe má-fé do credor, aqui não
demonstrada (Rcl no 4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 11.05.11; AgRg no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 19.08.11; AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014658-52.2019.8.26.0032 -Voto no 48180
4
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
09.08.11;
REsp
1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.09), daí o
provimento parcial da apelação do autor e o improvimento da
apelação do réu.

Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), atualizados da intimação do acórdão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
réu e dou parcial provimento ao recurso do autor.
MATHEUS FONTES
Relator